Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. REVELIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VERIFICADA. QUESTÕES FÁTICAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na Instância singular em virtude da ocorrência de preclusão decorrente da não impugnação, em sede de contestação, dos fatos alegados pelo autor.

2. No procedimento previsto na Lei 5.478/68 consta a audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada de maneira contínua (art. 10), com prolação de sentença (parágrafo único do art. 11). Os efeitos da revelia são plenamente aplicáveis, inclusive previstos no referido rito (art. 7o).

3. Não é possível concluir pela ocorrência de problemas técnicos se a parte possuía dispositivo eletrônico à disposição, acesso à internet e o aplicativo necessário para participar da audiência da qual foi devidamente intimado.

4. Mantém-se a prestação alimentícia quando o alimentante não se desincumbe do ônus de provar que não tem condições de arcar com os alimentos no valor determinado na sentença.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.